Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO COLETIVO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. INDIVIDUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. É incabível a determinação de individualização do cumprimento de sentença proposto por um dos legitimados para a liquidação e execução do título executivo, ante a ausência de fundamento legal. É admitido o processamento de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública de forma individual por sindicato em substituição aos credores.
2. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituído, conforme tese formulada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 823.
3. O art. 10 do Código de Processo Civil consubstancia norma fundamental e visa à proteção do exercício do contraditório durante todo o curso do processo para a formação do convencimento, não só do Juízo de Primeiro Grau, mas de todas as eventuais instâncias recursais.
4. É vedada a prolação de decisões com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.
5. A decisão de emenda à petição inicial para alteração do polo ativo atesta que o órgão julgador já sedimentou conclusão incontroversa sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação, sem que fosse dada a oportunidade de a parte influenciar previamente a convicção do magistrado.
6. A sentença que indefere a petição inicial com base em fundamento de ilegitimidade ativa sem permitir que a parte afetada se manifeste previamente viola o princípio do contraditório.
7. Apelação provida.